Tribunal: TJDFT
Processo: 0742334-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742334-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELOA ALVES DA CONCEICAO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0727920-98.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. O agravante pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão hostilizada, para que seja determinada a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes, bem como seja deferida a emissão de certidão de objeto e pé. Contudo, a decisão agravada determinou a expedição da certidão de inteiro teor, não havendo interesse recursal do agravante quanto à esse ponto. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal no pedido de emissão de certidão de objeto e pé. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2022 18:00:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador